Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709559-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL MIX CONCRETO LTDA APELADO: IARA TABANEZ DOS SANTOS Despacho 1. O recurso já foi julgado, conforme se verifica no ID no 52054016 e seguintes. 2. As partes informam que celebraram acordo, no qual há renúncia expressa ao prazo recursal (ID no 52102602). 3. Por essa razão, operou-se o imediato trânsito em julgado. Dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro